Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. INVIÁVEL. PENA ACESSÓRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. O preceito secundário do art. 306 da Lei no 9.503/97 determina a imposição de pena privativa de liberdade em conjunto com a medida administrativa da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.
2. O período determinado para a suspensão/proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, na forma do art. 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.
3. Recurso desprovido.